Tribunal: TJDFT
Processo: 0749099-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. CÂNCER. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A EFETIVA ALTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se requereu que a ré fosse compelida a restabelecer o plano de saúde coletivo da autora, permitindo, assim, a realização do tratamento médico de que necessita, haja vista o recente diagnóstico de câncer. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do plano de saúde e/ou oferta de outro nas mesmas condições do cancelado. No mérito, pede a confirmação da medida com a reforma da decisão recorrida. 1.2. Em suas razões, afirma que a ação proposta visa o restabelecimento do contrato de plano de saúde da agravante, que está com suspeita de câncer de mama e teve o seu contrato rescindido unilateralmente pela agravada, em desacordo com a ANS e jurisprudência pacífica deste tribunal. 1.3. Aduz que era beneficiária de plano de saúde do tipo coletivo, de abrangência nacional e com cobertura ambulatorial e hospitalar, contratado há mais de 25 anos junto à agravada. Alega, contudo, que em 28.04.2023, foi surpreendida com a notificação da agravada acerca do cancelamento de sua apólice de seguro saúde. Esclarece que em 1.7.2023 a agravada simplesmente cancelou o plano da agravante sem ofertar nenhum plano de saúde individual ou familiar.1.4. Afirma que há menos de quinze dias, descobriu que possui nódulo palpável na mama esquerda e a oncologista informou urgência na necessidade de realização de procedimento Core Biopsy para diagnóstico breve e tratamento específico. 1.5. Nesse contexto, alega ser imprescindível o início do tratamento oncológico, sob pena de risco de vida, sendo obrigação da operadora de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, ofertar plano de saúde individual ou empresarial.
2. No caso concreto, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2.2. Ocorre que a parte autora, ora agravante, com 80 (oitenta) anos de idade, foi recentemente diagnosticada com “nódulo palpável em mama esquerda compatível com achado radiológico de mamografia e ultrassonografia e ressonância com forte suspeição para malignidade – BIRADS 4”, necessitando de “core biopsy para diagnóstico breve e tratamento oncológico específico. Pela forte suspeição de malignidade o atraso na propedeutica diagnóstica pode impactar negativamente no prognóstico da paciente”. 2.3. Ademais, em relatório datado de outubro de 2023, a médica que acompanha a agravada consignou que diante dos fortes indícios de malignidade no nódulo identificado, o atraso no diagnóstico impactará negativamente na saúde da autora. 2.4. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente.
3. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082 - A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".
4. Comprovado que a agravante permanece em tratamento continuado, decorrente da suspeita de câncer de mama, consoante descrito em relatório médico, necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pela autora. 4.1. Precedente desta Corte: “[...] deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor.” (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/09/2020). 4.2 Destarte, "(.....) IV. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por ato unilateral da operadora exige a disponibilização de plano em substituição que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo nos casos em que não há a comercialização de plano na modalidade individual, ou familiar. V. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no consumidor de que obterá a adequada prestação de serviço, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade. VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1762882, 07004839620238070006, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 5/10/2023, negritamos).
5. Considerando que o agravo de instrumento está em condições de julgamento, o agravo interno encontra-se prejudicado.
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.